Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0708455-43.2020.8.07.0000 Agravante R.S.M. Agravados N.C.S.D.O. R.S.D.D.O. A. J. S. D. O. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por RANIELEN SARAIVA MELLO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0701301-29.2020.8.07.0014), ajuizada contra NADYNE CYNDEL SANTOS DE OLIVEIRA, ROSANGELA SOUSA DIAS DE OLIVEIRA e A.J.S.D.O. A decisão agravada acolheu os embargos declaratórios e tornou sem efeito a sentença de extinção de ID. 580115018, em razão de contradição entre os fundamentos que indeferiram a petição inicial e a situação em concreto. Conforme o decisum, o quinhão que a Requerente alega possuir direito, é bem particular, deixado em razão do falecimento da genitora do inventariado, aplicando-se a situação em concreto a última parte do art. 1.829, inciso I do Código Civil, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil. Assim, foi determinado o prosseguimento do feito, postergando-se a apreciação do pedido de tutela de urgência para depois da apresentação da contestação (ID 59339777). Segundo o agravante, a decisão de id. 59339777 não apreciou o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o bloqueio dos valores depositados em conta judicial vinculada aos autos do processo no 0007544-06.2015.8.07.0014, em que tramitou o inventário de R.D.D.O., no qual a sua companheira, ora Agravante, foi preterida na partilha. A agravante alega que, aguardar o trâmite processual lhe trará maiores prejuízos, eis que os valores depositados judicialmente podem ser levantados a qualquer momento pelas Agravadas. Assim, pleiteia a reconsideração do pedido de tutela de urgência, a fim de que seja determinado o bloqueio dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo de inventário no 0007544-06.2015.8.07.0014, a fim de que as 1a e 3a Agravadas não levantem os valores, até que seja finalizado processo de petição de herança ajuizado pela Agravante. O recurso informa que se trata de ação de petição de herança em que a Autora, ora Agravante, foi preterida na partilha do inventário do seu companheiro R.D.O., de modo que nos autos do inventário no 0007544-06.2015.8.07.0014, foram incluídas como herdeiras do de cujus tão somente suas filhas, ora Agravadas. Informa que a linha sucessória de R.D.O. é composta pelas três filhas (N.C.S.D.O., R.S.D.D.O. e A.J.S.D.O.), em concorrência com a companheira, ora agravante, com a qual conviveu em união estável pelo período compreendido de dezembro de 2007 a 31 de março de 2010, quando do falecimento do companheiro. Aduz a agravante, que a união estável foi reconhecida através da sentença, já transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 2010.04.1.009604-0, que tramitou na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Esclarece possuir legitimidade no pleito, eis que foi preterida da partilha homologada em 2018, ou seja, após o julgamento do RE 878694, de modo que cabe a ela concorrer com as filhas do falecido em proporção igualitária do patrimônio particular deixado por ele. Diante da demonstração de que é legítima herdeira, como dispõe o artigo 1.829, do Código Civil, e como já reconhecida a união estável pós morte, a Agravante pleiteia na origem, o direito a sobrepartilha em concorrência com as descendentes, no percentual de 1⁄4 da quota parte da herança do espólio de Rosangelo Dias De Oliveira, eis que preterida na partilha. Afirma a agravante que, nos autos do inventário (0007544-06.2015.8.07.0014), restou estabelecido que o patrimônio do de cujus era composto por 1/4 do imóvel localizado na QE 21, Conjunto E, Casa 17, Guará II, o qual seria partilhado entre as filhas, na proporção de 1/3 para cada, sendo confirmado em sentença proferida no dia 09/03/2018, já transitada em julgada. Afirma que o imóvel objeto da partilha foi vendido no decorrer do inventário, de modo que cada herdeira ficaria com a quantia de R$ 47.070,53 à época. Entretanto, aduz que as 1a e 3a Agravadas (N. e A.), menores à época, só poderiam fazer o levantamento dos valores quanto completassem a maioridade. Desse modo, até o presente momento, tão somente a herdeira R. fez o levantamento da quantia em julho/2018, estando ainda depositada em Juízo, 2/3 da herança do falecido, que supostamente seria destinada as outras duas herdeiras 1a e 3a Agravadas. Ocorre que a herdeira N., 1a Agravada nestes autos, completou a maioridade no dia 11/03/2020, de modo que a qualquer momento poderá levantar sua quantia. Inclusive, há de ressaltar que no dia 02/04/2020, a Agravada já peticionou nos autos do inventário requerendo o levantamento de valores referente a sua quota parte, conforme se verifica nos documentos anexos, sendo que o Douto Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que informe o saldo exato e atualizado dos valores existentes na conta informada e, em seguida, determinou a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Diante disso, afirma que há urgência do pleito para bloqueio de valores nos autos do processo no 0007544-06.2015.8.07.0014, a fim de que se aguarde o trâmite da ação de petição de herança, para que seja reconhecido o direito de herdeira da Agravante e seja realizada nova partilha de bens do de cujus, a fim de que a companheira, ora Agravante, possa participar da partilha. Assim, requer seja deferida a liminar, para determinar o bloqueio dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo de inventário no 0007544-06.2015.8.07.0014, a fim de que as 1a e 3a Agravadas não levantem o valor até que seja finalizado processo de petição de herança ajuizado pela Agravante. No mérito, requer a reforma da decisão, determinando-se o bloqueio dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo de inventário no 0007544-06.2015.8.07.0014, até o final do processo de petição de herança ajuizado pela Agravante. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos autos do Inventário de no 2015.14.1.007022-3, que tem como inventariado Rosangelo Dias de Oliveira, falecido em 31/3/2010 e, como herdeiras, Anny Jamile Santos de Oliveira, Nadyne Cyndel Santos de Oliveira e Rosangela Souza Dias de Oliveira, foi proferida sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelo de cujus (ID 57899843 do processo no 0701301-29). Foi reconhecida a união estável entre a agravante e o de cujus R.D.O., pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama, processo no 2010.04.1.009604-0, do período compreendido entre dezembro de 2007 a 31 de março de 2010, dissolvida apenas pela morte dele (ID 57899818, do processo no 0701301-29). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 878694/MG e 646721/RS, firmou entendimento de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002. O art. 1790 do Código Civil prevê que a companheira ou companheiro participarão da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Estabelece o referido artigo que, concorrendo com outros parentes sucessíveis, que não os descendentes do de cujus, o companheiro terá direito a um terço da herança. Ocorre que o enunciado constante no referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconhece que não há distinção entre cônjuge e companheiro na ordem constitucional vigente, como se observa dos seguintes julgados: “ Ementa: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação do artigo 1.790 do Código Civil à sucessão em união estável homoafetiva. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis no 8.971/1994 e no 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso. 3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 4. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 646721, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017) (Grifo Nosso)” “Ementa: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 878694, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-021 Divulg 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018) (Grifo Nosso)” Desse modo, assumindo a companheira a mesma posição legal do cônjuge para fins de sucessão, deve ser aplicado o enunciado constante do art. 1829, inciso I, parte final do Código Civil que assim dispõe: “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais. No caso, o quinhão que a agravante alega possuir direito, é bem particular deixado em razão do falecimento da genitora do inventariado. Dessa forma, agravante (companheira) não concorre com os herdeiros, conforme art. 1.829, parte final do inciso I do Código Civil. Diante disso, ausente a probabilidade do direito, não há razão para o deferimento do pedido liminar, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação. Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator